Tribunal: TCU
Processo: 027.482/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8795/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.482/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anahi Gomes (XXX.499.320-XX); Glenio Portilho Stadler (XXX.914.440-XX); Juliana Avila Baptista (XXX.349.310-XX); Juliana Munchen (XXX.759.880-XX); Kelvin Thomas Sampaio Tabarkiewicz (XXX.466.210-XX); Luciano Postilioni Aires (XXX.644.260-XX); Patricia Correa Lopes (XXX.958.330-XX); Paula Tais Soares Goncalves Soares (XXX.764.590-XX); Priscila Buttenbender (XXX.004.960-XX); Raquel Hohenreuther (XXX.858.280-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.